Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-81.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-81.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BIRITINGA

Advogado(s)
:
AELMO OLIVEIRA DA COSTA, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

APELADO: MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas documentais que comprovariam a redução da carga horária da servidora de 40 para 20 horas semanais e consequente diminuição de sua remuneração. A embargante sustenta que o julgado deixou de considerar documentos administrativos e portarias que evidenciariam a ampliação da jornada de trabalho e posterior supressão unilateral pelo Município de Biritinga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas documentais relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são admitidos para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme taxativamente disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à suposta redução da carga horária e da remuneração, assentando que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

Houve análise específica dos elementos constantes dos autos, inclusive do processo administrativo e da ausência de contracheques, folhas de frequência ou comprovantes de pagamento que demonstrassem a alegada alteração contratual.

A decisão deixou claro que o processo administrativo juntado não evidenciava substituição temporária ou qualquer hipótese que justificasse a manutenção da jornada ampliada, conforme o art. 46 da Lei Municipal nº 604/2009.

Inexistindo vício de omissão, a pretensão recursal revela-se como mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do STF, mencionada no acórdão, reafirma que não há direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

A existência de omissão no julgado somente se verifica quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário à solução da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria foi enfrentada de forma expressa e fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 373, I; Lei Municipal nº 604/2009, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE-AgR 287261/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000515-81.2021.8.05.0248
, oriundos da Comarca de Serrinha, em que figuram como Embargante
MARIA SOLANGE DE SENA PEREIRA
e Embargado
MUNICÍPIO DE BIRITINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03